Tribunal: TJSP
Processo: 1003969-96.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
NOTA PROMISSÓRIA – Ação de cobrança – Revelia – Carta citatória entregue em endereço do réu obtido junto ao Bacen Jud – AR assinado por funcionário do condomínio – Validade da citação – Possibilidade de entrega da carta citatória a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência em condomínio edilício, por expressa previsão do artigo 248, § 4o, do CPC – Exceção à

Ementa:
NOTA PROMISSÓRIA – Ação de cobrança – Revelia – Carta citatória entregue em endereço do réu obtido junto ao Bacen Jud – AR assinado por funcionário do condomínio – Validade da citação – Possibilidade de entrega da carta citatória a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência em condomínio edilício, por expressa previsão do artigo 248, § 4o, do CPC – Exceção à regra do artigo 242, caput, do referido Código – Julgamento expandido - Procedência mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003969-
96.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARCIO ABBATE, é
apelada ROSANA MEIRE SANCHES PETTERMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento expandido, por maioria de votos negaram provimento ao recurso,
vencido o 2o Julgador que declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES
JÚNIOR.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42103
APEL. No: 1003969-96.2016.8.26.0114
COMARCA: Campinas (9a Vara Cível)
APTE.: Marcio Abbate (R)
APDA.: Rosana Meire Sanches Petterman (A)
NOTA PROMISSÓRIA Ação de cobrança Revelia Carta
citatória entregue em endereço do réu obtido junto ao Bacen
Jud AR assinado por funcionário do condomínio Validade
da citação
Possibilidade de entrega da carta citatória a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento da
correspondência em condomínio edilício, por expressa
previsão do artigo 248, § 4o, do CPC Exceção à regra do
artigo 242, caput, do referido Código
Julgamento
expandido - Procedência mantida
Recurso improvido –
Maioria de votos.
1. Trata-se de ação de cobrança (nota promissória 01,
no valor de R$15.000,00, emitida em 16.02.2004, fls. 15) intentada por
Rosana Meire Saches Petterman contra Marcio Abbate (revel), julgada
procedente pela r. sentença de fls. 87/88, de relatório a este integrado,
para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$46.824,97,
atualizada monetariamente pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça a partir da propositura da demanda e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, também contados do ajuizamento, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 90/95, o
apelante postula o provimento para que seja reconhecida a nulidade da
citação realizada por carta postal.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 97).
É o relatório.
2. O recurso descomporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
ação, uma vez que revel o apelante, devidamente citado por carta
recepcionada por portaria de condomínio edilício.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“De início, há que se considerar válida a citação do
réu, mesmo porque seu endereço se refere a condomínio horizontal com
controle de acesso, em consonância com o resultado da pesquisa de
endereços via Bacenjud, sendo que a carta foi entregue a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência (cf. pag. 78),
o que faz incidir as disposições do artigo 248, §4o do CPC.
Daí porque, mesmo citado dos termos da presente
ação, o réu deixou de apresentar defesa. Portanto, faz-se mister a
decretação de sua revelia, com presunção de veracidade dos fatos
alegados na inicial.
Passo, pois, ao exame direto do mérito.
O pleito exordial comporta acolhimento, pois os
documentos coligidos aos autos corroboram as assertivas da parte
autora no sentido de que faz jus aos valores aludidos na nota
promissória.
O réu, por óbvio, não trouxe elementos suficientes
para infirmar a referida conclusão. Deveras, os valores cobrados não
foram impugnados, restando incontroverso o protesto do título, bem
como sua exigibilidade, haja vista os efeitos da revelia, obrigando-se o
réu ao pagamento dos valores ali fixados.” (fls. 87/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente,
verifica-se
que
diligenciado
o
endereço apresentado pelo apelante como o de sua residência, a
certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 64 indica que o imóvel estava
fechado em todas as tentativas.
Efetivamente, a carta de citação foi encaminhada a
endereço
apurado
em
pesquisa junto ao BacenJud (fls. 56),
oportunidade em que foi recepcionada por funcionário do condomínio
(fls. 78).
É cediço que, hodiernamente, os porteiros dos
edifícios recepcionam a correspondência e as encaminham aos
destinatários, evitando a entrada de carteiros, atuando, portanto, como
prepostos do condomínio para tal finalidade.
Ademais, caso o apelante fosse desconhecido
naquele endereço, a carta de citação não seria recebida e certamente
retornaria ao emitente, tal como aconteceu com a carta de fls. 79.
De notar-se, ainda, que o fato de não ser
proprietário do imóvel onde realizada a citação não é bastante para
infirmar que lá não reside.
Assim,
é
razoável
concluir
que,
uma
vez
recepcionada sem ressalva no endereço da demandada, a carta citatória
alcançou o seu desiderato.
“Entendendo válida a citação entregue na portaria
do condomínio onde reside o réu, sob o fundamento de que a este
cabia a prova de não tê-la recebido: JTJ 188/17. Nesse sentido,
considerando válida a citação através do correio, recebida pelo zelador
de prédio de apartamentos: Lex-JTA 166/284. Ainda : RT 826/290,
838/232.” (Negrão, Theotonio, Gouvêa, José Roberto Ferreira, Bondioli,
Luis Guilherme A. e da Fonseca, João Francisco N., Novo CPCLPV. 47a
ed. São Paulo: Ed. Saraiva, p. 325, nota 9 ao artigo 248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45143
Apelação Cível no 1003969-96.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Marcio Abbate
Apelado: Rosana Meire Sanches Pettermann

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A citação foi realizada por via postal, no seguinte
endereço: “Caminho do Planalto, 1, Q, C, Residencial Parque
Vale Santa Fé, Caixa Dágua” (fls. 78).
Sucede que não é inequívoco que o réu reside
neste local.
Na apelação, o réu afirma que mora na Rua Dr.
João Alves dos Santos, número 755-B, Jardim das Paineiras,
Campinas, no qual o Sr. Oficial de Justiça, certificou que não
realizou a citação, pois, nas vezes em que foi ao local, a
residência estava fechada (fls. 64).
Existe referência na pesquisa Bancenjud (fls. 56)
ao endereço do Caminho Planalto 1, Q, C, Vale da Santa Fé,
Vinhedo, todavia, a informação não é corroborada por qualquer
elemento nos autos, e é contestada pelo réu; e assim, não é claro,
que na época do envio da carta citatória, o requerido efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residia no ora referido endereço.
Em tais circunstâncias, não sendo inequívoco
que o réu mora no endereço, para o qual foi endereçada a carta de
citação, deve-se reconhecer a nulidade da mesma.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso, para decretar a nulidade da citação, e
consequentemente tornar insubsistente a sentença, devendo ser
reaberto em primeiro grau, o prazo para a contestação, e que deve
ser contado a partir de intimação a ser feita na pessoa do patrono
do réu, eis que já suprida a citação, pelo comparecimento
espontâneo aos autos.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
1338C1F2
6
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1359D1FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003969-96.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.